Tribunal: STF
Processo: ARE 1503540
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 53, p. 6): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. 1- ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. Mantém-se a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, porquanto as provas dos autos demonstram a existência de animus associativo, estabilidade e permanência do grupo criminoso voltado ao tráfico, bem como, tendo efetuado depósitos fracionados para dissimular a transação e não ter logrado êxito em demonstrar a procedência lícita dos valores depositados, ressai induvidosa a configuração do crime de lavagem de capitais. 2- DOSIMETRIA DAS PENAS. Considerando-se que o douto magistrado aumentou as penas pela agravante da reincidência, utilizando-se da fração de 1/6 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada para os tipos em questão, constata-se que foi contrariada a jurisprudência, que recomenda utilizar a fração de 1/6 sobre a pena-base fixada, razão pela qual, as penas merecem reparos. 3- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. Tendo em vista a pena final ter restado definitivamente fixada acima de 08 anos de reclusão, além do apelante ser reincidente, mantém-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, sendo improcedentes os pedidos de alteração de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a absolvição do recorrente, sob a justificativa de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. 



    Nesse sentido, sustenta-se que o Ministério Público não trouxe aos autos qualquer indício ou elemento de prova que indique minimante a participação do recorrente no crime de associação para o tráfico. Destaca, ainda, que não houve comprovação de dolo específico, de modo que a conduta em relação ao delito de lavagem de capitais é atípica (eDOC 57). 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 63).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente